Tribunal: TJES
Processo: 5006779-59.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006779-59.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE CUNHA BRITO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE PROCEDIMENTO ESPECIAL CÍVEL COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, AO ARGUMENTO QUE PARTE AUTORA TERIA REALIZADO UM CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO, CONTUDO, POSTERIORMENTE, TOMOU CONHECIMENTO QUE SE TRATAVA DE UM CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTOS PARCIAIS EM SEU CONTRACHEQUE. INFORMA QUE ESTÃO SENDO REALIZADOS DESCONTOS INDEVIDOS POR MEIO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, REQUERENDO, DESTA FORMA, A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS, EXCLUSÃO DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.

2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
[...]
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, o requerido, a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da parte autora, considerando a fatura com vencimento em ABRIL DE 2021 como total da dívida, que totaliza o valor de R$ R$ 1.381,46 (mil, trezentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 4,90% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 88,77 (oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora. A requerida, após o cálculo, sendo observado que a autora já quitou o valor devido, como acima determinado, deverá devolver o valor pago, a maior, de forma simples, devidamente atualizado com juros legais e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES desde a data do efetivo cálculo. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de dano moral, repetição de indébito e declaração de inexistência de dívida. DEFIRO, neste momento, o pedido liminar, para que a requerida CESSE, a partir da intimação pessoal desta sentença, no prazo de cinco dias, os descontos junto ao pagamento da parte autora, sob pena de multa do décuplo do valor indevidamente descontado, até que seja realizado novo cálculo do débito e sejam autorizados novos descontos, a partir do cálculo a ser realizado. P. R. Intimem-se, SENDO, O REQUERIDO, POR ADVOGADO, BEM COMO, PESSOALMENTE. Sem custas e honorários advocatícios.

[...]
”.

(3). RECURSO RÉU.
PRELIMINARMENTE:
RECEBIMENTO DO FEITO NO EFEITO SUSPENSIVO; SENTENÇA EXTRA-PETITA, NULIDADE;
FORMAÇÃO LEGAL DO SALDO DEVEDOR. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DO CONTRATO. EM SEDE DE MÉRITO, REQUER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO OU, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, PELA REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS AOS PATAMARES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(5)

CONTRARRAZÕES
. PUGNA, PARA QUE A SENTENÇA DE PISO VERGASTADA SEJA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE.
(6) MÉRITO.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

POIS BEM, O REQUERENTE AFIRMA TER CONTRATADO O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, QUANDO NA VERDADE PRETENDIA CONTRATAR UM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
O RECORRENTE APRESENTOU EM SEDE RECURSAL, AS FATURAS EM TELAS SISTÊMICAS, QUE CONSTAM OS SAQUES FEITOS COM O CARTÃO DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO AO AUTOR, BEM COMO, APRESENTOU EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REFERIDO CONTRATO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, DEVIDAMENTE ASSINADO PELO MESMO. APÓS ANÁLISE, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA EXISTA A SIMILITUDE NAS ASSINATURAS QUE CONSTAM NO CONTRATO E NO DOCUMENTO APRESENTADO PELO AUTOR EM SEDE INICIAL, BEM COMO O USO DO CARTÃO DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
,
POSTO QUE NÃO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO QUE O CONSUMIDOR (IDOSO) TEVE A CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR, SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONTRATANTE NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELO MESMO. CERTAMENTE, O PROPÓSITO DO AUTOR NÃO SERIA CONTRATAR UM SISTEMA DE CARTÃO, MAS SIM O FEZ ACREDITANDO SE TRATAR DE UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(7)
RECURSO RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8)
CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, DEVIDAMENTE ATUALIZADO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.